Tribunal: TJMT
Processo: 1014569-98.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014569-98.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), EVANILSON EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 006.267.772-16 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JOAO RAFAEL FERNANDES - CPF: 049.330.661-75 (VÍTIMA), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. homicídio qualificado e extorsão qualificada. Excesso de prazo para o Tribunal do Júri
. Sessão plenária designada. ausência de constrangimento ilegal.

negativa de autoria. inviabilidade na via processual. fundamentação idônea da custódia. medidas cautelares insuficientes. ordem conhecida em parte e denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato omissivo atribuído ao
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde,
por não ter sido submetido ao Tribunal do Júri pelo
cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de arma de fogo de uso restrito] e extorsão qualificada, visando a revogação da custódia constritiva ou substituição por cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

1) Excesso de prazo para designação de sessão de julgamento; 2) negativa de autoria; 3) ausência de fundamentos na decisão constritiva; 4) suficiência das medidas cautelares alternativas
.

III. Razões de decidir

1. O excesso de prazo deve ser aferido ao considerar a complexidade, o rito escalonado do Tribunal do Júri, a interposição de recurso em sentido estrito e diligências, não se verificando desídia judicial no caso concreto.

2. A superveniência da decisão de pronúncia afasta o constrangimento ilegal por excesso de prazo para instrução (Súmula 21 do STJ).

3. A designação de sessão do Tribunal do Júri, em data próxima, demonstra previsão para formação da culpa.

4. A negativa de autoria exige incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

5.

O envolvimento do paciente em homicídio, cometido em concurso de pessoas [três agentes] e motivado por dívida,

constitui fundamento idôneo para segregação cautelar.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si só, a necessidade da custódia cautelar.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da prisão do paciente, 2 (dois) meses após a concessão de liberdade provisória em processo por roubo majorado.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida em parte e denegada.

Teses de julgamento:

1. Não há excesso de prazo quando a demora decorre da complexidade do processo e do regular andamento da ação penal.

2. A análise de negativa de autoria é inviável em habeas corpus por demandar exame aprofundado de provas.

3. A decisão de pronúncia afasta a alegação de excesso de prazo na instrução criminal.

4. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública.

5. Medidas cautelares diversas são incabíveis quando insuficientes para prevenir reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2º, I e VIII, e 158, § 1º; CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante:

STJ, Súmula 21; STJ, HC 466.928/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08.11.2018; STJ, HC 570.356/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 10.06.2020; STJ, AgRg no HC 721.492/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.02.2022; STJ, HC 715.127/CE, Rel. Min. Sebastião Reis, j. 08.03.2022; STJ, HC 537.086/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Pinheiro, j. 17.02.2020; TJMT, HC 1001774-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 20.03.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1014569-98.2026.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE(S):

DR. ALEX DA CRUZ CORDEIRO

PACIENTE(S):

EVANILSON EVANGELISTA DE SOUZA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de EVANILSON EVANGELISTA DE SOUZA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (PJe

1003602-24.2024.8.11.0045), por não ter sido submetido ao Tribunal do Júri pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de arma de fogo de uso restrito] e extorsão qualificada, bem como lhe negou o direito de recorrer em liberdade – art. 121, § 2º, I e VIII, c/c art. 158, § 1º, ambos do CP – (PJe 1003602-24.2024.8.11.0045).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente se encontra preso preventivamente há mais de 2 (dois) anos, sem que tenha havido a designação de data para o julgamento em Tribunal do Júri; 2) inexistem provas
“robustas que conectem o paciente ao delito”
; 3) “
a manutenção da custódia [...] configura uma patente ilegalidade, pois a decisão de pronúncia e a consequente manutenção da prisão preventiva carecem de fundamentação idônea e concreta”;
4) é
“primário e trabalhador com emprego formal devidamente registrado”
; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja expedido
“o competente alvará de soltura”
(ID 358272368), com documentos (ID’s 358272369/

358272376).

O pedido liminar foi indeferido (ID 359291899).

O Juízo singular prestou informações

(ID 359726386).

A i. 12ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Homicídio qualificado e extorsão qualificada. Pretendida revogação da prisão preventiva. Negativa de autoria. Impossibilidade de análise do conjunto fático-probatório. Manutenção da custódia cautelar. A apreciação da alegação de negativa de autoria demanda inevitável incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é incabível na estreita via do habeas corpus, conforme entendimento consolidado no âmbito da jurisprudência pátria e nos termos do Enunciado Orientativo nº 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. Improcedência. Réu pronunciado. Regular designação da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri. Incidência da Súmula 21 do STJ. Pleito de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) inviável, quando demonstrado o cabimento da segregação cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 360927358)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A análise da impetração recomenda breve histórico para compreensão da situação jurídica da paciente.

Em 8.4.2024, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a custódia preventiva do paciente nestes termos:

“Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva e os indícios de autoria delitiva, necessários nesta decisão, estão suficientemente demonstrados nos autos, por meio do contido no boletim de ocorrência nº. 2024.90257 (id. 149227974), nas declarações da informante Branda Torzeschi Nascimento (id. 149227974), no termo de reconhecimento fotográfico (id. 149227974), no relatório de investigação preliminar de local de crime (id. 149227974), nos vídeos (id. 149269397, 149253198, 149253199, 149269400 e 149269401). Portanto, presente o ‘fumus comissi delicti’.

[...]

No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando pela premeditação da prática criminosa, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (vez que foi abordado quando saia da residência do seu colega), pela motivação fútil (vez que a vítima estava devendo uma quantia em dinheiro ao representado), porque o representado, mesmo após receber a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) da vítima, poucas horas antes do crime, continuou ameando a vítima e cobrando novos valores da mesma, porque em liberdade o conduzido demonstra que vem encontrando estímulos para a prática de novas infrações criminosas, vez que agraciado com o benefício da liberdade provisória no dia 29/02/2024, voltou a delinquir poucos dias depois e com o fim de evitar a insegurança, impunidade e descredibilidade da justiça.

[...]

Por fim, cumpre-me ressaltar que o crime de homicídio qualificado enquadra-se na hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo, e não se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando, diante do alhures consignado. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos constam, em consonância com o parecer Ministerial, com fundamento no artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva do representado Evanilson Evangelista de Souza, qualificado nos autos.”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito - PJe 1002587-20.2024.8.11.0045)

Em 17.5.2024, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente por
homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de arma de fogo de uso restrito] e extorsão qualificada e – art. 121, § 2º, I e VIII, c/c art. 158, § 1º, ambos do CP
– (PJE nº 1003602-24.2024.8.11.0045).

O Juízo, no dia 17.5.2024, recebeu a denúncia (PJE nº 1003602-24.2024.8.11.0045).

Em 26.7.2024, o paciente apresentou resposta à acusação e pugnou pela revogação da prisão (PJE nº 1003602-24.2024.8.11.0045).

Em 8.8.2024, o juiz
a quo
manteve a prisão preventiva e designou a audiência instrutória (PJE nº 1003602-24.2024.8.11.0045).

No dia 2.10.2024, realizou-se a audiência e ouviram-se as testemunhas [Brenda Torzeschi Nascimento, Thiago Lisboa da Silva, Bruno Ceolin, Amaury de Melo Fernandes, Alex Rodrigues Alves Lima, Paulo Presley e Antônio Cleiton Bandeira] e interrogado o paciente, motivo pelo qual foi encerrada a instrução processual (PJE nº 1003602-24.2024.8.11.0045).

As partes apresentaram as alegações finais (29.1.2025 e 5.2.2025- PJE nº 1003602-24.2024.8.11.0045)

Em 5.3.2025, o Juízo singular pronunciou o paciente e lhe negou o direito de recorrer em liberdade,
“in verbis”
:

“Tendo em vista que o acusado Evanilson Evangelista de Souza permaneceu preso durante toda a tramitação processual, e persistirem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, cujos fundamentos fazem parte integrante da presente decisão (fundamentação per relationem), mantenho-o preso no caso de eventual recurso.”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito – ID. 280751371)

Em 17.3.2025, o paciente interpôs recurso em sentido estrito visando sua despronuncia (PJE nº
1003602-24.2024.8.11.0045
).

Em 25.7.2025, esta e. Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso, consoante a seguinte ementa:

“
Ementa
: Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de arma de fogo de uso restrito. Extorsão majorada. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por homicídio qualificado [motivo torpe e com arma de uso restrito], visando a despronúncia.

II. Questão em discussão

Presença de indícios mínimos de autoria e admissibilidade da pronúncia, qualificadoras e delito conexo.

III. Razões de decidir

1. A decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação. A exigência de prova plena da autoria delitiva é reservada à fase do Tribunal do Júri.

2. A existência de
desavenças anteriores por dívidas da vítima pode caracterizar a torpeza.

3. Há indícios de que a arma utilizada no delito é de uso restrito, consoante no laudo de balística subscrito por perito criminal.

4. O c. STJ firmou entendimento de que os delitos conexos só podem ser afastados – e este não é o caso dos autos – quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo necessária prova plena.

2. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, 121, § 2º, I e VIII, 158, §1º; CPP, arts. 79, 413, 577, 581, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.09.2019; TJMT, RSE 0000316-27.2019.8.11.0014, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 19.08.2022; STJ, AgRg no AREsp 2154656/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, 08.08.2024; STJ, AgRg no REsp 1976938/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 27.06.2022; TJMT, RSE 0038492-88.2019.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 26.09.2022.”

Consoante informações do Juízo singular:
“no dia 08 de setembro de 2025 o Ministério Público apresentou rol de testemunhas para oitiva em plenário. No dia 17 de setembro de 2025 a Defesa do acusado apresentou rol de testemunhas para oitiva em plenário, bem como pleiteou a produção de provas. No dia 05 de dezembro de 2025, foi deferido o pleito de diligências requisitado pela Defesa. No dia 30 de janeiro de 2025, foram apresentados os relatórios solicitados. No dia 12 de março de 2025 o Ministério Público tomou ciência dos relatórios. No dia 31 de março de 2026 a Defesa deixou transcorrer in albis prazo para ciência dos relatórios requisitados.”
(ID. 359726386)

Em 9.4.2026, a sessão de julgamento do Tribunal do Júri foi designada para 10.6.2026 (ID. 359726386).

Pois bem.

De fato, o paciente encontra-se segregado há 2 (dois) anos, considerado o período entre a prisão (8.4.2024) e o relatório desta impetração (17.4.2026).

Todavia, a ação penal envolve o crime de homicídio qualificado, com oitiva de diversas testemunhas, análise de revogação de prisão, interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia e análise de diligências.

Frise-se que o tempo de custódia cautelar – aproximadamente 2 (dois) anos – não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [rito escalonado do Tribunal do Júri e expedições de intimações, julgamento de recurso em sentido estrito e manifestações do paciente acerca de diligências para a sessão plenária], as quais que justificam maior prazo para realização da sessão plenária, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STJ, HC nº 466.928/ES - Rel. Ministra Laurita Vaz - 08.11.2018; STJ, HC 570.356/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 10.6.2020).

Isso porque, o prazo estabelecido para a realização de atos processuais não possui “
caráter de fatalidade e improrrogabilidade e eventual excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução
” (STJ, AgRg no HC n. 721.492/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.2.2022).

Destaca-se julgado desta e. Câmara Criminal:

“
Não há excesso de prazo na prisão preventiva quando a demora na tramitação do feito decorre da complexidade do caso e do regular andamento processual, com a prática dos atos necessários, incluindo a sentença de pronúncia e a interposição de recurso
.” (TJMT, HC nº 1001774-94.2025.8.11.0000 - Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda - Primeira Câmara Criminal – 20.3.2025)

Por sua vez, “
pronunciado o paciente, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
” (STJ, Súmula 21).

Enfim, a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri está designada para data próxima [10.6.2026], de modo que há previsão para formação da culpa (STJ, RHC nº 80.908/AL – Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis Moura – 17.4.2017).

Portanto, não se evidencia o alegado excesso de prazo.

Em seu turno, a negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal n. 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Por sua vez, a manutenção da custódia preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade concreta do crime [envolvimento no homicídio de João Rafael Fernandes, o qual foi assassinado mediante disparos de
“pistola calibre 9mm”
, por suposta dívida de R$ 3.000,00 (três mil reais), decorrente da
“compra de uma arma de fogo”
].

Por sua vez, o envolvimento do paciente em homicídio, cometido em concurso de pessoas [três agentes] e motivado por dívida constitui fundamento idôneo para segregação cautelar (HC nº 715127/CE – Relator: Min. Sebastião Reis – 8.3.2022 ; TJMT, HC 1016697-04.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 23.9.2020).

Atente-se que os pressupostos da prisão cautelar do paciente foram devidamente analisados por esta e. Primeira Câmara Criminal [HC nº 1012916-32.2024.8.11.0000], após a decisão de pronúncia, oportunidade na qual foi denegada a ordem, à unanimidade, por estrarem os fundamentos da medida constritiva inalterados.

Logo, a decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.

Quanto aos predicados pessoais, não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43).

Em relação às medidas cautelares alternativas, o recorrente foi preso menos de 2 (dois) meses após obter liberdade provisória em incidente processual por roubo majorado [PJe 1001479-53.2024.8.11.0045], “
indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ, HC nº 537086/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Pinheiro - 17.2.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026